Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738535-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA, JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA HELENA CORREA DE SOUA E JOÃO RUBENS DA COSTA CASTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702251-89.2021.8.07.0018, determinou a devolução dos valores recebidos a maior pelos credores. Observa-se que o presente recurso foi interposto pela parte credora e pelo advogado, pois a decisão determinou, além da devolução do valor principal, que os valores recebidos referentes aos honorários advocatícios sejam devolvidos. A credora principal é beneficiária da justiça gratuita. Contudo, o advogado João Rubens da Costa Castro não postulou a gratuidade de justiça e nem recolheu o preparo. Desse modo, concedo ao agravante João Rubens da Costa o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso em relação aos honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora